Tribunal: STF
Processo: HC 166802
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Organização criminosa, Apropriação indébita, Estelionato, Falsidade ideológica e Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.



    2. A gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente, durante um longo período de tempo, valida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Hipótese em que o paciente é acusado pelo desvio de aproximadamente 100 milhões de reais do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. Embora afastado da direção da entidade, as instâncias de origem demonstraram o risco concreto de perpetuação dos ilícitos, de dissipação do patrimônio desviado e de intimidação de testemunhas. Quadro a justificar a manutenção da prisão preventiva.



    4. Habeas corpus extinto, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita. Revogada a liminar deferida.